Tribunal: TJSP
Processo: 1000440-97.2025.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de repetição em dobro do indébito e de indenização por danos morais. Descontos realizados no benefício previdenciário da autora em razão de contratação que alega não ter celebrado. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. Danos morais configurados. Valor dos descontos efetuados até o ajuizamento que, quando

Ementa:

Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de repetição em dobro do indébito e de indenização por danos morais. Descontos realizados no benefício previdenciário da autora em razão de contratação que alega não ter celebrado. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. Danos morais configurados. Valor dos descontos efetuados até o ajuizamento que, quando confrontado com o do benefício previdenciário recebido pela autora, permite, sim, divisar o comprometimento do seu sustento. Não comprovado, porém, o propalado desvio produtivo. Verba indenizatória de R$ 1.500,00 que, pelas circunstâncias do caso, mostra-se adequada e suficiente para compensar os abalos experimentados pela parte e emprestar caráter preventivo ao instituto, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito. Súmula no 326 do STJ.

Recurso parcialmente provido.